Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-64.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000563-64.2017.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO TORRES, MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES, TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES A MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO DE NOTAS FISCAIS. ENTREGA COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA PERANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora de produtos odontológicos e hospitalares contra município, buscando o pagamento de vinte e duas notas fiscais no valor total de R$ 104.636,65, decorrentes de contratos administrativos oriundos de pregões presenciais.

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova documental apresentada pela empresa autora é suficiente para comprovar a entrega dos produtos e, consequentemente, a obrigação de pagamento pelo ente público, e se eventuais irregularidades administrativas da gestão anterior, incluindo ausência de empenho, afastam o dever de adimplir o débito.

3. As notas fiscais acompanhadas dos respectivos documentos contratuais e comprovantes de recebimento constituem prova suficiente da entrega dos produtos, especialmente quando não há prova específica do pagamento ou da não entrega por parte do devedor.

4. O ônus da prova do pagamento ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. As obrigações assumidas pela Administração Pública em contratos licitamente celebrados devem ser fielmente cumpridas, em observância aos princípios da legalidade, moralidade e boa-fé.

6. A recusa ao pagamento por produtos devidamente entregues configura enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A ausência de empenho não exime o município da obrigação de pagar quando comprovada a efetiva entrega da mercadoria ou prestação do serviço ao ente público.

8. Eventuais irregularidades da gestão anterior, como inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal ou ausência de inscrição em restos a pagar, não eximem o Município da obrigação de quitar débitos perante terceiro de boa-fé que cumpriu sua parte na avença.

9. A dívida é do ente público, não da pessoa do gestor, devendo prevalecer a segurança jurídica e a proteção da confiança nas relações contratuais com a Administração Pública.

10. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000563-64.2017.8.05.0156, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MACAÚBAS e como apelado CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.